Tribunal: TJBA
Processo: 8027380-46.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027380-46.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO HOLANDA GUERRA

Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL.
AVERIGUAÇÃO QUANTO À APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE FIANÇAS ARBITRADAS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE POLICIAL.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

CONCLUSÃO COM BASE EM INSTRUÇÃO DOS AUTOS.
NÃO COMPROVADA QUALQUER ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO PRATICADO PELO PODER EXECUTIVO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULAS Nº 650 E 51 E PRECEDENTES DO STJ.
POSICIONAMENTO MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO IMPETRANTE.
DENEGAÇÃ
O DA SEGURANÇA.

1. Cuida-se de ação mandamental em que se alega irregularidade em processo administrativo disciplinar cujo resultado último foi a demissão do impetrante,
“a bem do serviço público”,
uma vez que a Administração considerou devidamente comprovada conduta ilícita, relativa à apropriação de valores de fiança, arbitradas pelo próprio autor, na condição de Delegado de Polícia Civil, na circunscrição de Sento Sé.

2.Em essência, o impetrante aponta as seguintes e supostas irregularidades, que estariam demonstradas no bojo do próprio feito administrativo: (i) desvio de poder e finalidade, uma vez que o PAD teria sido instaurado por perseguição política; (ii) prescrição da pretensão punitiva; (iii) nulidade causada por inversão da ordem de interrogatório do impetrante, ouvido antes da oitiva das testemunhas, o que lhe teria impossibilidade de manifestar-se diretamente “acerca de algumas alegações” trazidas por aquelas; (iv) ausência de justa causa para a punição, já que não teria sido demonstrado lastro probatório suficiente à restrição de direitos fundamentais do impetrante; (v) falta de provas acerca da materialidade e autoria da acusação relativa apropriação de valores e (vi) desproporção da pena aplicada.

3. Ocorre que nenhum dos argumentos apontados pelo autor merecem abrigo, à luz da legislação de regência, tal como interpretada por sucessivos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Assim, inexistiu prova da alegada perseguição política, sendo certo que a gravidade dos fatos merecia apuração em sede de PAD e também não se operou prescrição, porquanto o processo foi instaurado dentro do interstício legal de 5 (cinco) anos, previsto para a punição de atos que possam implicar demissão no serviço público, conforme art. 203 do Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia.

5. Da mesma forma, a jurisprudência do STJ entende que a mera inversão da ordem de interrogatório não resulta em nulidade do procedimento, quando não impugnada administrativamente e se não demonstrado prejuízo efetivo ao impetrante, o que é o caso dos autos.

6. Ainda, há recentes enunciados das Súmulas nº 650 e 651, do STJ, indicando inexistir discricionariedade à Administração na aplicação da pena de demissão, quando detectada a prática de ato de improbidade e de violação dos deveres funcionais do servidor público.

7. Conquanto não caiba intervenção do Judiciário quanto ao mérito do ato impugnado, há evidências suficientes de que a atuação da Administração deu-se com lastro em prova produzida no bojo do procedimento, sem que se possa falar em ilegalidade, na espécie.

8. Não comprovada a violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8027380-46.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
Raimundo Nonato Holanda Guerra
, e, como Autoridade Coatora, o Exmo.
Governador do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
, por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo do autor, demitido da Polícia Civil após processo administrativo regular, com garantia de ampla defesa e contraditório.